Tribunal: STF
Processo: HC 236088
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
‘DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO, USO DE DOCUMENTO FALSO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROCESSO COMPLEXO. DEZESSEIS ACUSADOS. PARTE DOS RÉUS FORAGIDOS. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POR CARTA PRECATÓRIA. EXPEDIÇÃO DE EDITAIS. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Napoleão Gonçalves Quezado e Lays Linne dos Santos Costa, advogados, em benefício de Carlos Vitor Lima Castro Alves, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.11.2023, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 187.882/CE.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente em 4.8.2022, pela apontada prática dos crimes de estelionato, associação criminosa e uso de documento falso, previstos nos arts. 171, 288 e 304 do Código Penal, por determinação do juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Ceará, requerendo a revogação da constrição cautelar, por alegado excesso de prazo e pretensas condições favoráveis do paciente. 



    Em 9.8.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, Relatora a Desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, denegou a ordem, por concluir não configurado excesso de prazo, reputando legítima a manutenção da segregação preventiva:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 171, 288, 297 E 304, TODOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. 1. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL REGULAR DIANTE DAS SUAS PECULIARIDADES. SÚMULA Nº 15 DO TJCE. COMPLEXIDADE DO CASO. PLURALIDADE DE CRIMES E DE RÉUS. 16 (DEZESSEIS) ACUSADOS. PACIENTE PRESO HÁ UM ANO. PRISÃO PREVENTIVA REANALISADA HÁ MENOS DE 90 (NOVENTA) DIAS. OBSERVÂNCIA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. 2. INSUFICIÊNCIA E INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTANTES NOS AUTOS DE ORIGEM. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER ATUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES DO STJ. 3. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATOS CONCRETOS E DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA EVENTUAL CONCESSÃO DA ORDEM. 4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 



    1. Inicialmente, as teses do presente habeas corpus cingem-se à alegação de excesso de prazo na formação da culpa e possibilidade de substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, os impetrantes requerem a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva pela custódia domiciliar. 



    2. Inicialmente, em relação ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, não se vislumbra inércia do aparato judicial ou ofensa ao princípio da razoabilidade no presente caso, tendo em vista que a autoridade coatora está impulsionando o feito em ritmo condizente com suas peculiaridades e complexidade, bem como pelo fato de a prisão preventiva do paciente ter sido reavaliada em 29/05/2023, isto é, há menos de 90 (noventa) dias, em observância ao art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. 



    3. Vale ressaltar ainda a complexidade do caso diante da apuração de crimes diversos, envolvendo 16 (dezesseis) acusados, representados por procuradores distintos, além da necessidade de expedição de carta precatória para viabilizar a citação de corréus, o que faz incidir a Súmula 15 do TJCE ao presente feito.



      4. No tocante ao pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, observo, in casu, que o paciente, junto a outros quatro agentes, foram os responsáveis pelo uso de documentos falsos e atuaram na logística, preparo, confecção e captação de dados de terceiros para inserirem nos falsos cadastros. Conforme apontado no inquisitivo, repassaram os cartões a outros envolvidos, juntamente com os benefícios da ilicitude, incorrendo nos tipos penais dos arts. 171, 288, 297 e 304 do Código Penal. 



    5. O fumus comissi delicti está evidenciado nos elementos investigativos colhidos pela autoridade policial, acostados nos autos de origem, e, no tocante ao periculum libertatis, constata-se o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que, como bem ressaltou a autoridade impetrada, as práticas criminosas atribuídas ao suplicante e ao grupo criminoso eram praticadas de maneira reiterada. Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa é, sim, motivo para manutenção da prisão preventiva. 



    6. Assim sendo, mostra-se necessária, no presente caso, a aplicação da medida extrema, objetivando a prisão do paciente, que deve permanecer sob a custódia do Estado, a fim de propiciar uma maior segurança à sociedade. 



    7. Em relação ao pleito de prisão domiciliar, observo que inexistem nos autos indicação de qualquer das situações fáticas apresentadas no art. 318, do CPP, com seus respectivos documentos comprobatórios, em inobservância também ao parágrafo único do referido artigo, o que impossibilita a concessão da ordem nos termos requeridos pelos impetrantes. 



    8. Ordem conhecida e denegada” (e-doc. 16). 



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, desprovido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 30.11.2023, com recomendação de celeridade na condução do processo. 



    5. O mesmo acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará já tinha sido apontado como ato coator no Habeas Corpus n. 845.927, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a ordem denegada pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 16.8.2023, com recomendação de celeridade ao juízo de primeiro grau. 



    6. A decisão proferida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 187.882/CE é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que o “paciente se encontra preso deste o dia 06/11/2018, portanto, há mais de 480 (quatrocentos e oitenta) dias, estando o processo aguardando a designação de audiência de instrução e julgamento no juízo de origem, sem nunca ter existido qualquer atitude processual para início da fase de instrução, uma vez não fora concluído sequer a citação dos denunciados pelo r. juízo coator, sem que fossem realizados os consectários expedientes, o que configura flagrante excesso de prazo para a formação da culpa” (sic).



    Sustentam que “o paciente é réu primário, detentor de bons antecedentes, exerce atividade laboral lícita comprovada, ao tempo de sua prisão estava devidamente matriculado em Instituição de ensino superior, e nunca praticou qualquer ato que se caracterize como falta de contribuição processual”.



    Asseveram “grave excesso de prazo para o julgamento da Ação Penal, sequer teve início da instrução, configurando, assim, uma verdadeira antecipação de pena. Tal fato resulta em grave comprometimento do princípio da liberdade, ainda mais quando considerado que os tipos penais que fora denunciado não resultam em violência, grave ameaça, tampouco, teve uma vítima direta”. 



    Afirmam que “a desídia do Juízo competente para dar andamento a fase instrutória se manifestou, inclusive, em descumprir orientação do Superior Tribunal de Justiça, que em 16 de agosto de 2023 [no Habeas Corpus n. 845.927], recomendou ao Juízo processante que adotasse providências para imprimir celeridade no julgamento da ação penal”. 



    Estes os requerimentos e pedidos: 



    “a) Conceder a medida liminar, face ao estado clínico do ora Paciente, preso há mais de 480 dias para relaxar a prisão ilegal; 



    b) Determinar que a autoridade apontada como coatora preste as informações necessárias, no prazo da lei; 



    c) Intimar o douto representante do Ministério Público Federal para que, funcionando na condição de custos legis, promova a devida apreciação da matéria; 



    d) ao fim, julgue procedente o presente habeas corpus, no sentido de conceder a ordem pleiteada para: I – relaxar a custódia cautelar, em razão do exposto excesso de prazo, pondo-se o ora paciente imediatamente em liberdade; ou, III – estabelecer a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, determinando, por conseguinte, a confecção de termo de compromisso”.



    7. Em 18.12.2023, requisitadas informações, o juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE informou ter havido o declínio da competência, sendo os autos redistribuídos para a Vara Única Criminal da comarca de Itapipoca/CE (e-doc. 31). 



    8.  Em 30.1.2024, o juízo da Vara Única Criminal da comarca de Itapipoca/CE prestou as seguintes informações:



    “No dia 24 de novembro de 2022, o Ministério Público ofereceu denúncia criminal, e no dia 16 de janeiro de 2023 foi apresentada emenda à peça acusatória, que foi recebida no dia 27 de janeiro de 2023.



    Por decisão proferida no dia 19 de dezembro de 2023, este juízo manteve a prisão preventiva dos agentes, bem como não reconheceu eventual excesso de prazo na formação da culpa, por se tratar de um caso complexo, que envolve a investigação de múltiplos delitos e investigados, que possuem defensores diferentes, o que faz incidir ao caso a Súmula nº 15 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, in verbis: ‘Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais’.



    Além disso, na aludida decisão, foi levado em consideração o fato de que alguns dos réus não apresentaram resposta à acusação, no prazo legal. No mais, alguns estão foragidos e outros que apresentaram a resposta à acusação, estavam com a representação irregular. Tais fatos contribuem para a demoram para o início e a conclusão da instrução criminal, o que enseja a aplicação da Súmula nº 64 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: ‘Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’.



    Ressalte-se que a complexidade do feito, aliada a demora provocada pelas defesas de alguns dos réus, contribui inclusive para o atendimento das recomendações de celeridade feitas pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Atualmente, aguarda-se análise sobre a possibilidade de absolvição sumária, além de decisão sobre a cisão da ação penal, para agendamento da instrução criminal” (fl. 3, e-doc. 34). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 187.882/CE, pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que, em 30.11.2023, negou provimento ao recurso e manteve o acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará.  



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes”(HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ,do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).  



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais.  



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    12. Na denúncia oferecida, foram assim descritas as condutas criminosas imputadas ao paciente e aos corréus, como consta do sítio eletrônico do Tribunal de origem:



    “Recebendo Notitia Criminis da Divisão de Segurança Institucional do Banco do Brasil, a autoridade policial instaurou procedimento para apurar um grandioso esquema de estelionato, falsificação do documentos, uso de documento falso, lavagem e ocultação de bens que protagonizados neste Município, constatando que os denunciados acima qualificados associaram-se para a prática dos diversos crimes mencionados.



    O caderno investigativo noticia que a autoridade policial, sendo informada que um grupo criminoso atuava na falsificação de documentos, visando a obtenção de vantagens econômicas indevidas em prejuízo da Administração Pública Indireta, instaurou Inquérito Policial que identificou o envolvimento dos acusados que, de forma associada, atuavam na falsificação de cédulas de identidade, visando induzir as instituições bancárias ao erro e se beneficiarem dos pacotes fornecidos.



    Os fólios dão conta de que ao longo da investigação restou constatado que os infratores obtiveram exorbitantes vantagens econômicas, obtendo patrimônio de forma ilícita, ostentando um padrão de vida incompatível com arenda legalmente declarada, tudo em decorrência de vultosos prejuízos financeiros infligidos à instituição bancária. 



    Destarte, foi apurado que os denunciados atuavam requisitando cartões magnéticos, trocando informações entre si, empregando documentos falsificados que, ao serem aprovados junto ao banco, liberavam uma série de benefícios, fazendo com que os acusados adquirissem, com a atividade criminosa,imóveis e carros de luxo.



    De forma sagaz, os infratores faziam do crime uma profissão, onde atuavam diariamente buscando endereços, informações e fotos de terceiros para adulterarem e falsificarem cédulas de identificação, o que conforme apontado nos autos, fez com que cada acusado lucrasse com sua parcela de contribuição. A autoria e a materialidade delitiva estão sobejamente comprovada nos elementos que acompanham essa exordial acusatória. 



    Os denunciados Francisco Lucas, Francisco Luan, Deyvid de Sousa e Kiriatiarlys são apontados como os mais ativos do grupo criminoso, sendo os que além da falsificação, atraem outros infratores ao esquema, bem como ocultam os bens, visando despistar qualquer investigação ou atuação da justiça. Diga-se de passagem, Luan e Deyvid encontram-se foragidos, tendo sido expedido mandado de prisão em desfavor dos acusados.



    Os demais infratores usavam fotos puxadas de internet, ou até mesmo usavam fotografias pessoais, alterando algum penteado, maquiagem ou qualquer outra característica que levasse a instituição bancária a cair no ardil, que virou prática corriqueira no País (...).



    Carlos Augusto Braga Barbosa, Carlos Vítor Lima Castro Alves,Lucas Yuri Beserra de Sousa, Saulo Sousa Dias e Nicole de Lima Rodrigues são apontados como os falsificadores, usam o documento falso e atuam na logística, preparo, confecção e captação de dados de terceiros para inserirem nos falsos cadastros. Conforme apontado no inquisitivo, repassam os cartões a outros envolvidos, juntamente com os benefícios da ilicitude. Tais criminosos incorrem nas iras dos tipos penais dos arts. 171, 288, 297 e 304 do Código Penal Brasileiro”.



    13. O Tribunal de Justiça afastou a alegação de excesso de prazo com os seguintes fundamentos:



    “Pois bem, em análise à sequência dos atos processuais mencionados, identifico que não há elemento capaz de indicar excesso de prazo na segregação cautelar, imputado à demora na instrução processual, pois os atos foram diligentemente praticados pelo magistrado responsável pela condução do processo, de forma que inexiste constrangimento ilegal capaz de ensejar ordem liberatória.



    Ademais, destaca-se ainda a complexidade do caso diante da apuração de crimes diversos, envolvendo 16 (dezesseis) acusados, representados por procuradores distintos, além da necessidade de expedição de carta precatória para viabilizar a citação de Corréus.



    Estes fatores são suficientes para justificarem o alongamento do prazo na marcha processual, o que faz incidir a Súmula nº 15 do TJCE, a qual enuncia: ‘Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais.’



    Em casos semelhantes, assim tem decidido esta egrégia Corte de Justiça: (...)



    Desse modo, não se vislumbra inércia do aparato judicial ou ofensa ao princípio da razoabilidade, tendo em vista que a autoridade coatora está impulsionando o feito em ritmo condizente com suas peculiaridades e complexidade e que a prisão preventiva do paciente foi reavaliada em 29/05/2023, isto é, há menos de 90 (noventa) dias, em observância ao art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal” (e-doc. 17 - grifos nossos).



    14. Ao confirmar a conclusão do Tribunal de origem, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, em decisão monocrática da qual se extrai:



    “Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação. 



    No caso, o paciente está preso desde agosto/2022 e trata-se de causa complexa, com pluralidade de crimes (4), de réus (14), e de patronos. Os agentes estão supostamente envolvidos na formação de associação criminosa destinada à prática dos crimes de estelionato, falsificação de documento público e uso de documento falso. Houve necessidade de declinação da competência, citação por edital dos réus não localizados, diligências prestando informações, intimando as partes, patronos, diversos pedidos de revogação das prisões preventivas, sucessivos prazos processuais para o cumprimento dos procedimentos legais, juntada de documentos, defesas preliminares etc. A análise dos andamentos do processo revela constante impulso judicial e o emprego de esforços, pelo Magistrado de primeiro grau, para garantir celeridade, não se podendo falar em atraso injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. 



    A ação se desenvolve de forma regular, sem comprovação de desídia ou inércia do magistrado singular ou da acusação. 



    Assim sendo, porquanto não comprovada a desídia do Poder Judiciário na condução do processo, não se percebe constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça” (fls. 8-9, e-doc. 25).



    15. Pelas circunstâncias específicas do caso, não se demonstra constrangimento ilegal por excesso de prazo. Os julgados impugnados harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Poder Judiciário. Revela-se regular a tramitação da ação penal “se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação de prazo para o término da persecução criminal” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os julgados: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, de minha relatoria, DJe 17.4.2013).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL CAUSA PENAL COMPLEXA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018). 



    16. Na espécie vertente, tem-se ação penal complexa, com dezesseis réus acusados de estelionato, associação criminosa, falsificação de documento público e uso de documento falso. Alguns acusados estão foragidos e há necessidade de prática de atos processuais por carta precatória. O juízo de primeiro grau observou que alguns acusados não apresentaram defesa prévia no prazo legal e outros estavam com representação processual irregular, o que demandou a publicação de editais e contribuiu para o retardamento da fase de instrução processual. 



    As particularidades da demanda têm afetado a celeridade do processo, mas a tramitação transcorre com razoabilidade para a complexidade apresentada. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. - Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. - Ciência ao Ministério Público Federal” (HC n. 160.848, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.8.2018).



    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado e Fraude processual. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Inocorrência. Inadequação da via eleita. (…)



    3. O reconhecimento do excesso de prazo na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como a complexidade do feito, o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Situação concreta em que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. 



    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 141.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora – motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário – mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    Pelas informações prestadas pelo juízo singular, tem-se que foram analisados e indeferidos pedidos de revogação da prisão em pelo menos duas oportunidades, sendo a mais recente decisão de reavaliação da prisão proferida em 19.12.2023. 



    17. Considerados os elementos constantes do processo e a especificidade do trâmite processual, não é possível, ao menos neste momento, atribuir delonga da instrução debitada à desídia do juízo processante. 



    Entretanto, ainda que a responsabilidade pelo atraso na condução do processo não possa ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, passados um ano e dois meses da denúncia e um ano e cinco meses da prisão preventiva do acusado, impõe-se seja determinada prioridade e urgência ao caso pela Vara Única Criminal de Itapipoca/CE, para que se adotem as providências necessárias à observância da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República), especialmente a análise imediata do pedido de desmembramento da ação penal. 



    18. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, determinando, entretanto, a análise imediata do pedido de desmembramento da ação penal. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora